Tribunal: STF
Processo: ARE 1394894
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento assim ementado (e-Doc. 197, fls. 1/2):



    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 121, § 2°, I E IV, CÓDIGO PENAL. 1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO DO PRIMEIRO RECORRENTE. TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO. DESCABIMENTO. RELATO MINISTERIAL QUE DESCREVE O CRIME COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS, INDIVIDUALIZANDO AS CONDUTAS DOS ACUSADOS, INOBSTANTE ADMITIDA A DELATÓRIA GENÉRICA. 2. E, MÉRITO. 2.1. PLEITO COMUM DE DESPRONÚNCIA, QUANTO AO PRIMEIRO RECORRENTE, DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDICAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS SATISFATÓRIOS DE AUTORIA. 2.2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DA TORPEZA E DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA 3, DO TJ/CE. SENTENÇA PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DO ART. 413, § 1°, DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL. LINGUAGEM COMEDIDA E TÉCNICA. BREVE INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.



    1. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário, na sentença de pronúncia, proceder a um profundo cotejo dos elementos de prova, bastando que se indiquem indícios de autoria e materialidade idôneos a justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri, delimitando-se os tipos penais, a fim de se assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 



    2. Nessa senda, a decisão hostilizada encontra-se adequadamente fundamentada, consoante prescrição normativa inserta no art. 413, § 1°, do CPP, pois que, através de linguagem comedida e técnica, o Magistrado sentenciante incursionou de forma breve, porém suficiente nos elementos informativos, para demonstrar os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como indicar os elementos informativos acerca das qualificadoras da torpeza (crime perpetrado para o fim de prevenir assalto a estabelecimentos comerciais, mediante excídio dos infratores), e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada de surpresa depois que já havia perpetrado o roubo à filial da empresa guarnecida pelo suposto grupo integrado pelos acusados, o primeiro, chefe de segurança do empreendimento e o segundo, proprietário da empresa de segurança. 



    3. Pelos elementos colhidos nos autos, resta claro não se tratar de hipótese de despronúncia ou de absolvição sumária dos réus, mas de caso cuja valoração em juízo meritório só pode ser realizada pelo Tribunal do Júri, uma vez ter o Magistrado a quo demonstrado os requisitos necessários para a pronúncia. 



    4. Frise-se que existem elementos que se coadunam com o relato constante na exordial delatória, notadamente os depoimentos testemunhais, inclusive de outras vítimas sobreviventes e de funcionários e ex-funcionários da empresa farmacêutica, bem como os documentos atinentes aos contratos sociais das empresas de segurança e aos pactos realizados entre estas e o empreendimento em baila, os quais são bastantes para os indícios suficientes de autoria necessários à pronúncia, instaurando fundada suspeita de que tenham os réus contribuído para a morte da vítima. 



    5. Prevalece na fase de pronúncia a aplicação do in dubio pro societate, cabendo ao Magistrado, por hora, perquirir tão somente a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de sua autoria, não proferindo um juízo meritório, mas apenas declarando a admissibilidade da acusação. Precedentes. 



    6. Recurso conhecido e desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 206).



    No apelo extremo (e-Doc. 211), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, d, e o art. 109, V-A, e § 5º, ambos da CF/88. 



    Em suas razões, alega: (a) As interceptações telefônicas carreadas aos autos são absolutamente nulas, uma vez que determinadas por autoridade incompetente (…). Isso porque, em que pese tratar de investigações da suposta prática do crime de homicídio, sem qualquer participação de funcionário público federal ou qualquer outro fato que justificasse o interesse jurídico da União, as autorizações para a violação do sigilo telefônico foram concedidas por Juiz Federal, sem competência para o ato; e (b) O argumento utilizado na peça protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil de que adolescentes estariam sendo mortos nos assaltos às Farmácias Pague Menos não era suficiente para atrair a competência da Justiça Federal.



    A vista disso, requer o provimento do Recurso Extraordinário, para reconhecer a incompetência da Justiça Federal no momento da autorização das interceptações telefônicas; em consequência, requer seja declarada a ilicitude das interceptações telefônicas, produzidas perante juiz manifestamente incompetente. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo pela incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (e-Doc. 216).



    No Agravo, a parte recorrente rebate os referidos óbices (e-Doc. 219).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, apesar da oposição de Embargos de Declaração, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo, referentes às nulidades das interceptações telefônicas, não foram especificamente analisadas, uma vez que tal irresignação não estava acompanhada da documentação necessária ao seu exame mais acurado e por haver outros elementos probatórios hábeis a justificar, por si sós, a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri (e-Doc. 206, fl. 4), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No mesmo sentido, a conclusão a que se chegou o Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa temática, ao exame do Agravo em Recurso Especial 1.955.629/CE, interposto pelo ora recorrente concomitantemente ao presente recurso (e-Doc. 240, fl. 3):



    “as teses de violação do art. 8º, da Lei n. 9.269/1996, por ausência da decisão que autorizou a interceptação telefônica e de violação dos arts. 74, §1º e art. 564, I, ambos do CPP, porque a autorização de interceptação telefônica teria partido de juízo absolutamente incompetente, não foram objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, no ponto, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas 211/STJ e 282/STF.” 



    Se não bastasse, a reforma do acórdão recorrido passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º DA LEI 12.850/13. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA SUPOSTAMENTE AUTORIZADA COMO PRIMEIRO ATO DA INVESTIGAÇÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.255-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.053.028-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RÉU QUE NÃO ERA ALVO DAS INVESTIGAÇÕES. SERENDIPIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    III – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.322.529-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente